Tribunal: TJMT
Processo: 1002546-62.2018.8.11.0013
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002546-62.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), HELIO MARTINS - CPF: 415.086.531-00 (APELADO), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível
interposta contra
sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) se o autor preenche os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários, notadamente quanto à qualidade de segurado e carência
exigida;
e (
ii
) qual seria a data de início do benefício (DIB).

III. Razões de decidir

3. Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria de invalidez decorrentes de acidente de trabalho independem do cumprimento de carência, conforme o art. 26, II, da Lei n. 8.213/1991.

4.
Quanto à qualidade de segurado, o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) confirma que o autor manteve vínculo com a Previdência Social até a data em que sua incapacidade se tornou permanente, garantindo a manutenção dessa condição conforme previsto no art. 15 da Lei n. 8.213/1991.

5. A fixação da Data de Início do Benefício (DIB) deve ocorrer com base na comprovação da incapacidade, prevalecendo o momento em que
esta
se tornou evidente, e não a data da juntada do laudo pericial
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez decorrentes de acidente de trabalho são concedidos independentemente do cumprimento da carência, nos termos do art. 26, II, da Lei n. 8.213/1991. 2. A qualidade de segurado pode ser mantida durante o período de graça, conforme previsto no art. 15 da Lei n. 8.213/1991, desde que observados os requisitos legais. 3. A data de início do benefício por incapacidade deve ser fixada
quando
a incapacidade restou comprovada, não se vinculando à data da juntada do laudo pericial, especialmente quando evidenciado que a limitação já existia anteriormente.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991,
arts
. 15, 26, II, 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
NU 1000927-95.2021.8.11.0109, Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público; e PEDILEF 00083166420114036315, Rel. Juiz Federal José Francisco Andreotti
Spizzirri
, TNU, DOU 24/04/2017, Pág. 115/222.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, na ação previdenciária n. 1002546-62.2018.8.11.0013, julgou procedente o pedido formulado por
HELIO MARTINS
, condenando a parte requerida à “
concessão de benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data da citação ou do requerimento administrativo, o que se deu primeiro, calculado na forma do art. 61 da Lei 8.213/1991, condenado ainda a instituição a convertê-la em aposentadoria por invalidez, na base de uma salário mínimo, a partir da data do laudo pericial.”

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta que o apelado não comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez, especialmente no que se refere à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência. Ademais, argumenta não haver comprovação exata da data de início da incapacidade, razão pela qual defende que a Data de Início do Benefício (DIB) deve ser fixada na data da juntada do laudo pericial aos autos
.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja alterado o termo inicial do benefício
para a data da juntada do laudo pericial (Id. 265590327).

O apelado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 265590330).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 267350288).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentada, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez acidentária
.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem fundamentou a sentença nos seguintes termos:

“(...)

Constata-se ainda que a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez requer, segundo o artigo 42, combinado com artigo 25, a, da Lei 8.213/91, a
condição de segurado, período de carência similar ao do auxílio-doença, equivalendo a doze contribuições mensais, e a constatação de incapacidade insuscetível de reabilitação. Independe, para sua concessão, de o segurado já estar em gozo de auxílio-doença.

Já o auxílio-doença depende do impedimento para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, enquanto durar a incapacidade, nos termos do art. 59 do mesmo diploma legal.
De acordo, então, com as alegações das partes e com a prova constante dos autos, verifica-se que a requerente é portadora de doença incapacitante para o trabalho, de forma definitiva, fato que não foi contraditado pelo INSS, bem como é segurada diante das provas documentais acostadas.

Com efeito, o laudo médico é claro a respeito da incapacidade permanente, insuscetível de recuperação. É viável, portanto, o acolhimento da pretensão de aposentadoria por invalidez, eis que foi demonstrada a condição de segurado e a existência de incapacidade insuscetível de reabilitação
.

(...)”

[
sem destaque no original]

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que o apelado não comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de auxílio-doença acidentária e para sua conversão em aposentadoria por invalidez, especialmente no que se refere à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência. Ademais, argumenta não haver comprovação exata da data de início da incapacidade, razão pela qual defende que a Data de Início do Benefício (DIB) deve ser fixada na data da juntada do laudo pericial aos autos
.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal consiste na verificação da qualidade de segurado e do cumprimento da carência pelo autor para fins de concessão dos benefícios previdenciários, bem como na definição da Data de Início do Benefício (DIB)
.

O art. 26, inciso II, da Lei n. 8.213/1991 prevê que o auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho é concedido independentemente do cumprimento da carência:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (
Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015
)”

No caso dos autos, a condição alegada como incapacitante decorre de acidente laboral, o que justifica a dispensa da carência para a concessão do benefício, tornando desnecessário o cumprimento das contribuições exigidas.

Por sua vez, tem a qualidade de segurado aquele que ostenta vínculo com a Previdência Social, adquirido pelo exercício de atividade laboral abrangida pela Previdência Social ou pela inscrição e recolhimento das contribuições, no caso de segurado facultativo.

Ressalte-se que essa qualidade é prorrogada durante um período variável, conforme o artigo
15
, da Lei n.
8.213
/91, denominado período de graça:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I -
sem
limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II -
até
12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

[...]

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver
pago
mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

No caso concreto,

o conjunto probatório demonstra que o autor sofreu acidente de trabalho em 2002, tendo recebido auxílio-doença no período de 17
.
04
.
2002 a 31
.
07
.
2003. Após a cessação do benefício, mesmo com limitações decorrentes das sequelas do acidente, retornou ao trabalho. Contudo, seu quadro de saúde agravou-se progressivamente, culminando com incapacidade total e permanente em
2013
, em razão de complicações relacionadas aos pinos cirúrgicos implantados à época do acidente.

Quanto à qualidade de segurado, o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) comprova o recolhimento das contribuições previdenciárias até
maio de 2017
, documento que goza de presunção de veracidade e demonstra o cumprimento das exigências contributivas pelo autor. Ressalte-se que o INSS não contestou tal condição durante o processo administrativo, o que reforça a presunção de que o autor
cumpriu os
requisitos necessários para a concessão do
s
benefício
s
.

Ainda, destaca-se que a concessão de benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, não se limita à data indicada no laudo pericial
, especialmente quando o conjunto de provas demonstra que a doença incapacitante já existia durante o período de cobertura.

Dessa forma, a análise conjunta do laudo pericial e dos demais elementos dos autos leva à conclusão de que
o
autor manteve a qualidade de segurad
o
no período em que a doença incapacitante se agravou, justificando a concessão dos benefícios pleiteados, conforme disposto nos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/91.

Nesse norte, há entendimento recente desta c. Primeira Câmara de Direito Público em matéria idêntica:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PERDA DE QUALIDADE DE SEGURADO – NÃO OCORRÊNCIA – RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEMONSTRAÇÃO – INCAPACIDADE LABORATIVA POSTERIOR À FILIAÇÃO AO RGPS - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, observado, quando for o caso, o período de carência.

2. Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (art. 25, I, e 59 da Lei nº 8.213/91)

3. Comprovada a qualidade de segurado do autor à época do início da incapacidade, bem como a inexistência de doença/incapacidade preexistente ao ingresso no regime geral de previdência social, faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

4. Eventuais pendências no recolhimento das contribuições previdenciárias constituem encargos do empregador, a quem incumbe o seu recolhimento e repasse à autarquia.

5. Recurso não provido.”

(N.U 1000927-95.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público)

No que diz respeito à Data de Início do Benefício (DIB), sua fixação deve ser fixada
quando
a incapacidade restou comprovada, não se vinculando à data da juntada do laudo pericial, especialmente quando evidenciado que a limitação já existia anteriormente.

A propósito:

“[A
] data de início do benefício de incapacidade deve coincidir com aquela em foi realizada a perícia judicial se não houver elementos probatórios que permitam identificar fundamentadamente o início da incapacidade em data anterior
” (PEDILEF 200834007002790, JUIZ FEDERAL FREDERICO AUGUSTO LEOPOLDINO KOEHLER, TNU, DJE 25/09/2017). No mesmo sentido: “não
tendo a perícia estabelecido data certa para o início da incapacidade, o início dos efeitos financeiros da condenação do INSS ao pagamento do benefício deve mesmo coincidir com a data do exame pericial
”

(PEDILEF 00083166420114036315, Rel. Juiz Federal JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI, TNU, DOU 24/04/2017 PÁG. 115/222).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025